Tribunal: TJES
Processo: 5008146-36.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008146-36.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA
RECORRIDO: RUTH ALVES FREIRE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO
Nº

5008146-36.2025.8.08.0012

Origem:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA.

RECORRIDO:
RUTH ALVES FREIRE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE EXAME (TOMOGRAFIA). INVESTIGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, narra
o requerente que contratou o plano de saúde da Requerida mediante migração de plano com aproveitamento de carências, exceto gestação, e que, após sentir dores lombares obteve o encaminhamento para realização de tomografia. Sustenta que o plano negou autorização para realização do exame, e que dias após foi surpreendida com uma notificação acusando-a de omitir informações sobre o seu estado de saúde no momento da adesão ao plano. Pede nestes termos a condenação da Requerida para seja autorizada a realização do exame, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformada, a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) da regularidade da conduta da operadora do plano de saúde; (ii) configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais; (iii) sucessivamente, redução
quantum
indenizatório.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”
).

5. Nesse sentido, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no sentido de que
a Ré não logrou êxito em apresentar qualquer evidência ou mesmo razoável suspeita quanto a alegada doença preexistente da requerente, que desse pudesse dar azo ao cancelamento da autorização de exame, ou mesmo das condições anunciadas através do termo de comunicação (ID 67453195), visto que anotação médica de dor lombar há um ano não configura patologia prévia segundo a Resolução CONSU nº 2/1999, nem demonstra ciência inequívoca da autora sobre eventual doença, ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

6. A despeito das razões sustentadas pela recorrente no sentido de que não houve negativa de autorização do exame, o termo de comunicação apresentado a Recorrida, apresenta acusações manifestações gravosas a consumidora, com consequências prejudiciais diante do anúncio sobre a possibilidade de restrição do seu plano de saúde ou até mesmo a rescisão contratual, sem que houvesse razão fundada para tanto. Não distante disso, considerando que o termo de comunicação foi apresentado após a suposta autorização do exame, a conclusão que se deduz com a cronologia dos eventos, caminha no sentido de que de fato o exame foi cancelado pela Requerida, condutas estas que configuram conduta abusiva, nos termos do art. 51, § 1

do Código de Defesa do Consumidor.

7. Destarte, entendo que do obstáculo apresentado pela Recorrente para realização de exame
in casu
consubstancia flagrante abusividade, razão pela qual pertinente a condenação da Recorrente em danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial do Recorrido.

8.
Ademais, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)